Tribunal: TJSP
Processo: 2239372-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Hipossuficiência financeira suficientemente demonstrada. Parte que aufere renda inferior a 03 salários-mínimos, não possui bens e possui baixo score creditório. Ausência de sinal de riqueza incompatível com a declaração de hipossuficiência. Presunção que lhe aproveita. Decisão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Hipossuficiência financeira suficientemente demonstrada. Parte que aufere renda inferior a 03 salários-mínimos, não possui bens e possui baixo score creditório. Ausência de sinal de riqueza incompatível com a declaração de hipossuficiência. Presunção que lhe aproveita. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.